Tribunal: TJES
Processo: 5002545-77.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002545-77.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTER JOSE BENFICA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES RECONHECIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DA PONTUAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de questões já decididas.

Esta Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o DETRAN/ES detém legitimidade passiva ad causam em demandas que visam a anulação de infrações de trânsito que repercutem no direito de dirigir. Isso ocorre porque, independentemente de qual órgão tenha lavrado o auto de infração, compete ao DETRAN a gestão das informações relativas à pontuação da CNH e a condução do processo administrativo de suspensão ou cassação da habilitação.

O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada no acórdão não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5002545-77.2024.8.08.0014

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

EMBARGADOS:
VALTER JOSE BENFICA e JHONATAN FERREIRA BENFICA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES RECONHECIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DA PONTUAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de questões já decididas.

Esta Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o DETRAN/ES detém legitimidade passiva ad causam em demandas que visam a anulação de infrações de trânsito que repercutem no direito de dirigir. Isso ocorre porque, independentemente de qual órgão tenha lavrado o auto de infração, compete ao DETRAN a gestão das informações relativas à pontuação da CNH e a condução do processo administrativo de suspensão ou cassação da habilitação.

O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada no acórdão não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo DETRAN/ES em face do v. acórdão proferido.

2.
Alegando, em síntese, a existência de vício no julgado ao manter o reconhecimento de sua legitimidade passiva, uma vez que o órgão autuador das infrações objeto da lide seria diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verifico que não assiste razão ao embargante.

5. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a questão da legitimidade passiva do órgão estadual de trânsito.

6. Diferente do que sustenta o embargante, a legitimidade do DETRAN/ES decorre do fato de ser ele o órgão executor do Sistema Nacional de Trânsito responsável por centralizar as informações de pontuação e por materializar as penalidades que restringem o direito de dirigir do condutor. Assim, qualquer anulação de auto de infração que produza efeitos diretos no processo de suspensão da CNH possui reflexos imediatos na esfera de atuação e controle do DETRAN/ES.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e desta 5ª Turma Recursal é farta e reiterada nesse sentido: o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo quando a pretensão envolve o cancelamento de pontuação ou o restabelecimento da habilitação, ainda que a autuação originária tenha sido lavrada por órgão municipal ou federal.

8. O que se observa, em verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão e ver prevalecer a tese jurídica que lhe é favorável, o que caracteriza mero inconformismo, finalidade para a qual os embargos de declaração são via processual inadequada. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a manutenção do julgado é medida imperativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)